Tribunal: TJMT
Processo: 1038933-21.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038933-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESUEL DA SILVA LIMA - CPF: 870.088.821-49 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima e, nos casos de falecimento da parte no curso do processo, mostra-se possível a transmissão aos seus sucessores, porquanto não se trata de direito personalíssimo, de modo que não há falar em ilegitimidade ativa dos herdeiros ou falta de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1038933-21.2020.8.11.0041

Apelante:
Jesuel da Silva Lima

Apelada:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Jesuel da Silva Lima.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelo apelante, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 19.07.2020, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, em razão da ausência de comparecimento do autor à perícia.

Apelação
(Id. 124137565
)
: defende a reforma da sentença, para afastar da extinção processual, porquanto afirma que o autor faleceu em 10.04.2021.

Alega que é caso de habilitação dos herdeiros no processo.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento, com a habilitação dos herdeiros.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 124137573).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1038933-21.2020.8.11.0041

Apelante:
Jesuel da Silva Lima

Apelada:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Jesuel da Silva Lima
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, por abandono da causa, em razão da ausência de comparecimento do autor à perícia.

A controvérsia, portanto, está em saber se correta a extinção da ação por abandono da causa.

A lide advém da Ação de Cobrança proposta por
Jesuel da Silva Lima
, com o fim de recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente, em decorrência de acidente sofrido em 19.07.2020.

Todavia, aportou ao feito notícia acerca do falecimento do autor, ocorrido em 10.04.2021, e, na sequência, pedido para o prosseguimento da ação e determinação para realização de perícia médica indireta, com base na documentação acostada, bem como postulou-se a substituição do polo ativo, com a habilitação dos herdeiros.

Sobreveio sentença de extinção.

Pois bem.

Ressalta-se, por oportuno, a indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima e, nos casos de falecimento da parte autora, mostra-se possível a transmissão aos seus sucessores, porquanto não se trata de direito personalíssimo, como defende equivocadamente a apelante.

A esse respeito, votos deste Relator, julgados pela Quarta Câmara de Direito Privado:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DOS PAIS COMO SUCESSORES - HERDEIROS DA VÍTIMA - DIREITO PATRIMONIAL - POSSIBILIDADE - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA - TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ – APLICABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se no curso da ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de substituição processual. Na ação em que se pretende a indenização securitária/DPVAT, é necessário considerar o grau de invalidez do membro ou órgão lesado para efeito do cálculo da indenização (art. 5o, § 5o, da Lei 6194/74 e Súmula 474/STJ) que, no caso, corresponde a 25% do valor máximo, por causa de invalidez do ombro esquerdo." (RAC 61496/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2012)

"AGRAVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR EM APELAÇÃO DETERMINA O PAGAMENTO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA DE direito personalíssimo - HABILITAÇÃO DE sucessores - PERÍCIA INDIRETA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.A indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima e, nos casos de falecimento da parte, mostra-se possível a transmissão aos seus sucessores, porquanto não se trata de direito personalíssimo. Para fins de pagamento proporcional da indenização, quando ocorrido o óbito da parte AUTORa no curso do processo, a realização de perícia indireta nos documentos que instruem a ação é medida que se impõe." (AI 160633/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015)

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA - UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.1.Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode o companheiro sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT tanto em nome próprio quanto representando os filhos menores que lhes são comuns.2.Para pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT, não é necessária a comprovação da condição de único herdeiro da vítima. (Ap 35603/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)

E ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. LEGITIMIDADE ATIVA. IRMÃOS DO FALECIDO. AUSÊNCIA DE UM DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES E O ACIDENTE. VERIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
- Os irmãos da vítima fatal de acidente automobilístico, que faleceu solteira, sem deixar descendentes ou ascendentes, são seus sucessores legítimos, portanto detêm legitimidade ativa para a cobrança da indenização concernente ao seguro DPVAT.
- A ausência de um dos irmãos no polo ativo da demanda não esvazia a legitimidade do Autor. No entanto, os demais herdeiros devem ser considerados na composição do divisor para a distribuição da cota-parte que caberá a cada autor, na indenização do seguro DPVAT.
- O pagamento da indenização relativa ao seguro DPVAT está condicionado à demonstração do nexo de causalidade entre o sinistro de trânsito e a repercussão do evento danoso na pessoa da vítima.
- A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (STJ, Súmula 580, Segunda Seção, j. 14/09/2016, DJe 19/09/2016). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.131964-1/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019)

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COBRANÇA - Falecimento do segurado - Procedência - Acidente de trânsito ocasionado por uma carreta que se desprendeu do trator que era conduzido em via pública - Indenização securitária devida - Veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT - Orientação jurisprudencial - Sentença mantida - Recurso desprovido, nos termos do acórdão. (TJSP – Apelação 1007361-95.2018.8.26.0624 – Relator Claudio Hamilton – 25a Câmara de Direito Privado – j. 25.03.2019)

Desta feita, a circunstância retratada evidencia a regularidade na representação, substituição processual e habilitação na espécie, em conformidade com os artigos 110 e 689, do Código de Processo Civil, de modo que não há falar em falta de interesse processual, nem mesmo ilegitimidade ativa dos herdeiros.

Assim, é caso de proceder à devida regularização processual, com a posterior realização de perícia indireta.

Posto isso,
dá-se
provimento ao recurso
, para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a devida regularização processual dos herdeiros e posterior realização de perícia indireta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022